Tribunal: CARF
Processo: 12448.738311/2011-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.738311/2011-36
ACÓRDÃO
2001-007.381 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELIZABETH DE SOUZA NEVES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não
mais podendo ser debatida na fase recursal.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DA
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando
este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo em relação à dedução de despesas médicas
no valor R$ 2.400,00, e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para restabelecer a dedução de
despesas médicas no valor de R$ 5.940,00.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.381 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.738311/2011-36
2
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro Tomazela
(substituto[a] integral), Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson
Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Lilian Claudia de Souza.

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-83.297 - 7a Turma da DRJ/RJ1
(fls. 49 e segs.).
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls.11/18), emitida em
nome do contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda (DIRPF), referente ao exercício
de 2010, ano-calendário de 2009, tendo sido alterado o resultado nela apurado de
saldo de imposto a pagar de R$ 1.513,77 para R$ 8.294,06. O imposto
suplementar apurado, no valor de R$ 6.780,29, acrescido de multa de oficio e
juros de mora calculados até 31/10/2011, perfaz um crédito tributário de R$
12.955,77.
Conforme descrição dos fatos, a autoridade fiscal apurou as seguintes infrações:
- Dedução Indevida de Previdência Privada e Fapi, no valor de R$ 120,23.
(...)
- Dedução de Incentivo, no valor de R$ 1.034,20.
(...)
- Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 18.065,72.
(...)
- Dedução Indevida com Despesa de Instrução, no valor de R$ 2.708,94.
(...)
Cientificado da autuação em 22/11/2011 (fls.39), o contribuinte apresentou
impugnação em 19/12/2011 (fls.2/5), insurgindo-se contra parte do Lançamento.
Alega, em síntese, citando a legislação do IRRF relativa às deduções, haver
respaldo para parte das despesas médicas informadas. Relacionado à despesa de
intrução glosada, destaca que a legislação admite como dedutível cursos de
especialização.
É o Relatório.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.381 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.738311/2011-36
3
Após análise, a DRJ acatou em parte os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade, portanto,
dela conheço.
Da Matéria Não Impugnada
O contribuinte não contesta parte da glosa de despesas médicas (R$ 2.470,00) e a
integralidade das glosas de incentivo (R$ 1.034,20) e de previdência privada (R$ 120,23).
Assim, resta consolidado o crédito tributário correspondente, nos termos do art. 17 do
Decreto no 70.235, de 1972 (Processo Administrativo Fiscal – PAF), no valor de 1.746,51.
(...)
Da Dedução Indevida de Despesas Médicas
O tema da dedução tributária dos gastos incorridos com despesas médicas é tratado pelo
art. 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, in verbis:
(...)
Nesse mesmo sentido, o disposto nos artigos 43 a 48 da Instrução Normativa SRF no 15,
de 6 de fevereiro de 2001, bem como no artigo 80 do Regulamento do Imposto de Renda
– RIR/1999, aprovado pelo Decreto n. o 3.000, de 26 de março de 1999.
Portanto, o contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e mediante
documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções informadas na
Declaração de Ajuste Anual - DAA, conforme estatui a legislação pertinente citada.
A título de despesas médicas, o contribuinte informou pagamentos no total de R$
18.745,72, sendo que, deste montante, a fiscalização glosou R$ 18.065,72. O contribuinte
contesta unicamente o valor de R$ 15.595,72. Alega que os documentos trazidos junto à
impugnação respaldam as despesas informadas.
Da análise dos comprovantes juntados aos autos, dou parcial razão ao contribuinte, para
restabelecer a despesa no valor de R$ 9.466,72, conforme detalhamento abaixo:
(...)
Dedução de Despesa com Instrução
Sobre a dedução de despesas com instrução prevê a Lei no 9.250/95 no art. 8o, II, b, como
segue:
(...)
Na Declaração de Ajuste Anual foi informada despesa com instrução do Contribuinte
como paga às Faculdades Católicas - PUC no valor de R$ 7.914,00, sendo deduzido o valor
de R$ 2.708,94, que corresponde ao limite individual anual permitido.
Ao citar a legislação pertinente à matéria, ressalta o contribuinte que a despesa refere-se
a curso de especialização, porém, no documento de pagamento apresentado, fls.20/25,
não consta esta informação, mas sim a de que se trata de curso de extensão. Para tal
despesa, conforme legislação acima citada, não há previsão legal para dedução.
Dessa forma, mantém-se a glosa de dedução com instrução.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.381 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.738311/2011-36
4
Cientificado da decisão de primeira instância em 03/11/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 05/12/2016, Recurso Voluntário, fls. 64 e segs, sustentando, em apertada síntese,
que apresentou os documentos solicitados, como a decisão foi pela não apresentação de
documentos os anexa.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator
Da admissibilidade
O recurso é tempestivo.
Na impugnação (fls. 3) a contribuinte aceita a glosa de R$ 1.034,20 ,dedução de
incentivo, R$ 120,23, Dedução de previdência privada e R$ 2.400,00 e R$ 70,00, com despesas
médicas. Estas matérias foram consideradas não impugnadas no acórdão de piso.
No recurso voluntário (fl. 68) o sujeito passivo traz recibos emitidos em nome da
profissional Sarita Gomes de Araújo, relativos a glosa de R$ 2.400,00 de despesas médicas, porém
esta matéria está preclusa.
Desta forma, sendo considerada não impugnada a parte do lançamento que não
tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte(Art. 17 do Decreto no 70.235/72), ocorre
a preclusão.
Logo, não podem ser apreciados, na fase recursal, os argumentos trazidos no
recurso, que não foram apresentados por ocasião da impugnação. O recurso voluntário não será
conhecido em relação a dedução de despesas médicas no valor R$ 2.400,00, porém reconheço do
recurso em relação as demais matérias.
Da Despesa com instrução.
Quanto ao curso de extensão da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se
que por meio do mesmo o contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas
em sede de impugnação na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme transcrito
acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.381 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.738311/2011-36
5
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
Das despesas médicas.
No acórdão de piso foi aceita a dedução da Fioprev-plano de saúde, R$ 9.466,72,
porém ficou em lide a dedução de R$ 5.490,00, profissional Fernando C. Barros, com o
fundamento de que o documento apresentado não identifica o paciente e de R$ R$ 189,00,
Lamina, pois não trouxe comprovação.
Quanto a dedução da lâmina, a recorrente apresenta recibos (fls. 69/75) onde se
verifica que se trata de serviço de coleta domiciliar, que não é despesa médica, logo não pode ser
deduzido por falta de previsão legal. Sendo assim se mantem esta glosa.
No que diz respeito a dedução de R$ 5.490,00, quanto à expressa identificação do
beneficiário, é cediço ser possível presumir ser o mesmo quem efetuou o pagamento, a não ser
que discriminado no recibo de forma diversa, ou diante de fundados indícios de fraude, o que
pode ser extraído da leitura do art. 97, inciso II, da IN RFB 1.500/2014:
“Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
...
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso seja
pessoa diversa daquela;”
Dessa forma deve ser restabelecida a dedução de despesas médicas no valor de R$
5.490,00, profissional Fernando C. Barros.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, não conheço do Recurso Voluntário em relação a dedução de
despesas médicas no valor R$ 2.400,00, porém reconheço do recurso em relação as demais
matérias e dou-lhe parcial provimento para restabelecer a dedução de despesas médicas no valor
de R$ 5.940,00.
(assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 98
DF CARF MF
Original